Tribunal: TJPA
Processo: 0824212-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824212-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: S. P. LIRA DANTAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824212-17.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA: S. P. LIRA DANTAS EIRELI
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS/Importação, no valor de R$ 8.049.143,50, que indeferiu, naquele momento processual, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, embora tenha deferido diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER. O agravante sustenta que a CNIB poderia ser utilizada como mecanismo auxiliar de investigação patrimonial indireta e que a negativa da medida comprometeria a efetividade da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em execução fiscal antes do esgotamento das medidas executivas típicas de localização e constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CNIB possui natureza voltada à comunicação e concentração de ordens de indisponibilidade patrimonial, produzindo relevantes efeitos restritivos sobre a esfera jurídica do executado, razão pela qual não se equipara a mero mecanismo ordinário de pesquisa patrimonial.

4.

O art. 185-A do CTN condiciona a decretação de indisponibilidade de bens à prévia citação do devedor, à ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora e à não localização de bens penhoráveis.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da CNIB em execuções fiscais apenas de forma subsidiária e excepcional, após o esgotamento razoável dos meios executivos típicos, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

6.

O Juízo de origem já deferiu medidas investigativas patrimoniais adequadas e menos gravosas, consistentes na consulta via INFOJUD e na utilização da ferramenta SNIPER, ainda pendentes de resultado.

7.

A adoção imediata da CNIB mostra-se prematura diante da inexistência de demonstração concreta de frustração ou insuficiência das diligências ordinárias já autorizadas.

8.

A efetividade da execução fiscal deve ser harmonizada com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade ao executado e da legalidade estrita aplicável às medidas de constrição patrimonial.

9.

A manutenção da decisão agravada não acarreta risco concreto de perecimento do crédito tributário, permanecendo hígido o regular prosseguimento da execução fiscal e facultada a renovação futura do pedido caso demonstrada a ineficácia das medidas ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em execução fiscal possui natureza subsidiária e excepcional.

2.

A decretação de indisponibilidade patrimonial exige o prévio esgotamento razoável das medidas executivas típicas de localização e constrição de bens.

3.

O deferimento de diligências patrimoniais menos gravosas, ainda pendentes de resultado, torna prematura a utilização da CNIB.

4.

A efetividade da execução fiscal deve observar os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade do executado e os requisitos do art. 185-A do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 560; STJ, REsp nº 2.141.068, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Execução Fiscal nº 0800068-40.2021.8.14.0025, ajuizada em face de S. P. Lira Dantas Eireli, por meio da qual foi indeferido o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, embora tenham sido deferidas outras medidas de investigação patrimonial, notadamente a consulta via INFOJUD e a utilização da ferramenta SNIPER.

Na origem, o ente fazendário promove execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS/Importação, no montante de R$ 8.049.143,50 (oito milhões, quarenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), regularmente inscrito em dívida ativa e representado pela respectiva Certidão de Dívida Ativa. Alegou o exequente que a parte executada permanece inadimplente e que tentativas anteriores de localização patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não teriam sido suficientes para garantir a satisfação do crédito tributário, razão pela qual requereu a ampliação das diligências executivas.

O Juízo de origem deferiu a consulta às declarações de bens e direitos prestadas pela executada à Receita Federal, via INFOJUD, bem como a utilização do SNIPER, ferramenta voltada ao cruzamento de dados e identificação de vínculos patrimoniais, mas indeferiu a inscrição ou utilização da CNIB. Entendeu o magistrado singular que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não se presta, propriamente, à localização direta de patrimônio, além de possuir natureza mais gravosa, vinculada à decretação de indisponibilidade de bens e direitos, medida que demanda o preenchimento dos requisitos legais próprios.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, pois a CNIB, ainda que não constitua mecanismo direto de pesquisa patrimonial, poderia funcionar como instrumento auxiliar de investigação indireta, permitindo a identificação de indisponibilidades anteriormente lançadas em outros processos e o posterior direcionamento de diligências cartorárias. Argumenta, ainda, que a negativa da medida comprometeria a efetividade da execução fiscal, especialmente diante do elevado valor do crédito cobrado e do risco de frustração da tutela jurisdicional executiva.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de que a CNIB possui caráter subsidiário e excepcional, sendo prematura a sua utilização quando ainda pendentes diligências patrimoniais típicas já autorizadas pelo Juízo de origem. Registrou-se, naquela oportunidade, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da CNIB como mecanismo auxiliar, mas condiciona sua adoção ao esgotamento razoável dos meios ordinários de localização e constrição de bens, especialmente em execução fiscal, à luz do art. 185-A do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 560 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, porquanto cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, sendo dispensado o preparo em razão da prerrogativa legal conferida à Fazenda Pública. A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu, neste momento processual, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em execução fiscal na qual já foram deferidas diligências patrimoniais por meio do INFOJUD e do SNIPER.

No mérito, o recurso não comporta provimento. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi concebida como sistema destinado à comunicação e concentração de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade patrimonial, com reflexos relevantes sobre a esfera jurídica do executado, sobretudo quanto à possibilidade de restrição de bens imóveis e direitos registráveis.

Por essa razão, sua utilização não pode ser equiparada, de forma automática, a simples mecanismo ordinário de pesquisa patrimonial, devendo observar os limites impostos pelo art. 185-A do Código Tributário Nacional, segundo o qual a indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário exige citação regular, ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora e não localização de bens penhoráveis.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do
REsp 2.141.068
, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, é clara ao admitir a utilização da CNIB nas execuções fiscais, mas de forma subsidiária, ou seja, somente após o esgotamento dos meios executivos típicos — tais como penhora de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD ou obtenção de dados financeiros via INFOJUD.

Conforme pontuado no referido precedente:

"A CNIB pode ser utilizada como ferramenta auxiliar à efetividade da execução, desde que esgotados os meios típicos de constrição, sendo medida de caráter subsidiário. A decretação de indisponibilidade de bens deve ser excepcional e justificada pela ineficácia prévia das demais diligências executivas."
(REsp 2.141.068, Terceira Turma, DJe 14/06/2023).

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem não se manteve inerte nem inviabilizou a marcha executiva. Ao contrário, deferiu expressamente a consulta via INFOJUD, para acesso às declarações de bens e direitos da parte executada, e também autorizou a utilização do SNIPER, ferramenta tecnológica voltada à identificação de vínculos patrimoniais e societários. Trata-se de providências úteis, proporcionais e ainda em curso, cujo resultado poderá indicar bens passíveis de penhora, razão pela qual a adoção imediata da CNIB revela-se prematura.

Não se ignora a relevância do crédito tributário perseguido, tampouco a necessidade de conferir efetividade às execuções fiscais, especialmente quando se trata de valores expressivos devidos ao erário. Todavia, a efetividade da execução deve ser harmonizada com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade possível ao executado e da legalidade estrita que rege as medidas de constrição patrimonial. A Fazenda Pública dispõe de instrumentos adequados para buscar a satisfação do crédito, mas a utilização da CNIB exige demonstração concreta de que as diligências ordinárias foram frustradas ou se mostraram insuficientes.

Também não se verifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. O processo executivo permanece em regular andamento, com medidas investigativas já deferidas, inexistindo demonstração de que a negativa momentânea da CNIB acarrete perecimento imediato do direito creditório ou inviabilize definitivamente a satisfação da dívida. O indeferimento, portanto, não impede que o Estado do Pará renove o pedido oportunamente, caso comprovada a ineficácia das medidas já autorizadas.

Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, deve ser preservado o entendimento do Juízo de origem, que, diante das circunstâncias concretas, deferiu diligências menos gravosas e reservou a utilização da CNIB para momento posterior, caso demonstrada sua necessidade. A decisão recorrida mostra-se compatível com o art. 185-A do CTN, com a Súmula nº 560 do STJ e com a compreensão jurisprudencial de que a indisponibilidade patrimonial constitui medida excepcional e subsidiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu, por ora, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

Belém, 19/06/2026